Tribunal: TJBA
Processo: 8047708-89.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047708-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA Advogado(s): PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA, DANIELLE SANTANA CARDOSO FERREIRA, CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ENTE ESTATAL REJEITADOS. RECURSO DO IMPETRANTE. SANADA A OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E À FIXAÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IMPETRANTE ACOLHIDOS I. Caso em exame 1. Embargos de declaração simultâneos contra acórdão concessivo da segurança que reconheceu o direito do Impetante ao reajuste da vantagem pessoal por estabilidade econômica, com base no art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos declaratórios pelo Estado da Bahia; e (ii) saber se há omissão quanto à definição do prazo e à imposição de multa para cumprimento da decisão, conforme alegado pelo Impetrante. III. Razões de decidir 3. Os embargos opostos pelo Estado da Bahia não apontam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando apenas a pretensão de rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão foi claro ao reconhecer o direito ao reajuste da estabilidade econômica, com base no regime de paridade e na interpretação literal do §2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015. 5. Os embargos opostos pelo Impetrante demonstram omissão quanto à fixação de prazo para cumprimento da ordem e imposição de multa em caso de descumprimento, devendo ser acolhidos para suprir tal lacuna. 6. Fixação de prazo razoável de 30 dias para a implantação da vantagem em folha, em razão do trâmite administrativo, com multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração do Estado da Bahia rejeitados. Embargos de declaração do Impetrante acolhidos para integrar o julgado, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais). Tese de julgamento: “1. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É admissível a integração do julgado para fixar prazo e multa coercitiva em decisão que impõe obrigação à Administração Pública, assegurando sua efetividade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 536 e 537; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8047708-89.2023.8.05.0000, em que figuram simultaneamente como Embargantes e Embargados o ESTADO DA BAHIA e PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO IMPETRANTE, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA